Tribunal: STF
Processo: Rcl 41803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Em face do pedido de destaque no plenário virtual e do melhor exame da controvérsia, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por A&C Centro de Contatos S.A em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que manteve a declaração de nulidade da terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando a prestadora e a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial (Autos nº 0001845-35.2013.5.03.0024).



    3. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, julgado pelo qual o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.



    4. Em atendimento a despacho, o órgão reclamado prestou informações. Notificada, a parte beneficiária não contestou o pedido.



    5.  É o relatório. Decido. 



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. De início, constato que não houve a preclusão da tese da ilicitude de terceirização, em razão de recurso interposto pelo litisconsorte passivo questionando este capítulo da decisão. De fato, trata-se de situação em que poderá ocorrer o aproveitamento da decisão favorável ao litisconsorte recorrente em benefício do outro litisconsorte, que teve seu recurso não conhecido (art. 1.005. CPC). Passo ao exame do mérito.  



    8. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    9. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, este Tribunal julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/97. Prevaleceu a tese segundo a qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



    10.  Da leitura da decisão reclamada, bem como das antecedentes, observa-se que: (i) o reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pelo terceirizado se enquadravam nas atividades-fim da tomadora; (ii) não houve a efetiva demonstração da presença dos elementos previstos no art. 3º da CLT. Transcrevo, a propósito, trecho da sentença que fora confirmada, por seus próprios fundamentos, pelo acórdão regional:



    Não se discute o direito de a segunda Reclamada (TIM) contratar empresas para a prestação de serviços em atividades não correlatas com a sua finalidade, conforme autorizado pelo artigo 94 da Lei 9472/97 (Lei Geral de Telecomunicações). Todavia, in casu, o contrato de trabalho firmado entre a Reclamante e a empresa A & C Centro de Contatos S/A mostra-se fraudulento à medida que tinha por objetivo apenas a precarização das condições de trabalho da Reclamante em favor da segunda Reclamada (TIM), em violação ao disposto nos artigos 9º e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Trata-se de aproveitar empregados admitidos por interpostas empresas para exercer funções indispensáveis à atividade da TIM, qual seja, a função de atendente telefônico (ou também atendente júnior, operador de teleatendimento, agente de marketing, representante de serviços etc) trabalhando no call center, com a atribuição de atender clientes e vender produtos e serviços destas Reclamadas. Cumpre registrar que o preposto da primeira Reclamada afirmou em seu depoimento que a Autora trabalhava como operadora de telemarketing exclusivamente em favor da TIM (fl. 111). Vislumbra-se, na realidade, uma grosseira tentativa de criar uma sub-categoria de empregados em atividades necessárias aos fins sociais da TIM CELULAR, os quais são contratados por empresas terceirizadas, em flagrante violação aos artigos 5º, inciso I e 7º, inciso XXX da Constituição Federal e artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo PROCEDENTE o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício com a TIM CELULAR, segunda Reclamada. (Grifou-se) 



    11. Dessa forma, a decisão reclamada ofendeu o decidido no ADPF 324 e nos RE 958.252 e ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, nos quais se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. 



    12. Nesses termos, também prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10.



    13.  O art. 94, II, da Lei nº 9.472/97 dispõe: “No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência: (…) II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”. A autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, vislumbra-se violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0001845-35.2013.5.03.0024) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Prejudicado o agravo interno. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.  



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator